Tribunal: TJBA
Processo: 8003723-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003723-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LC N.º 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA N.º 1.266/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC c/c art. 86-D, III, do RITJBA, em face de acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por B2W COMPANHIA
DIGITAL e pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que afastou a exigência do ICMS-DIFAL e do FCP no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

2 -
O precedente qualificado.
Após sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pela impetrante, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE n.º 1.426.271/CE, fixando as teses do Tema n.º 1.266 da repercussão geral, com previsão de modulação de efeitos em favor dos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança do DIFAL até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema n.º 1.266/STF, o acórdão anterior desta Câmara comporta retratação para aplicação da modulação de efeitos prevista no item III da tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os itens I e II do Tema n.º 1.266/STF confirmam o entendimento adotado no acórdão anterior: a LC n.º 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a técnica fiscal de partilha da arrecadação, sendo exigível apenas a anterioridade nonagesimal e válidas as leis estaduais editadas após a EC 87/2015.

5 - O item III do Tema n.º 1.266/STF veicula regra de modulação de efeitos que veda a exigência do DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

6 - O primeiro requisito da modulação está preenchido: a ação mandamental foi distribuída em 14/01/2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF.

7 - O segundo requisito
relativo ao
não recolhimento do tributo no exercício de 2022 constitui condição de natureza fática cuja verificação é reservada à fase de execução, não obstando o reconhecimento da incidência da modulação nesta sede.

8 - Impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequar o acórdão anterior ao precedente qualificado, com aplicação da modulação condicionada à comprovação do não recolhimento do tributo no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO

9 - Juízo de retratação exercido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC n.º 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n.º 1.266 da repercussão geral; STF, ADI n.º 7.066.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 8003723-04.2022.8.05.0001
, sendo parte Impetrante
B2W COMPANHIA DIGITAL
e parte Impetrada
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformando parcialmente o acórdão, nos termos do voto do Relator.